Tribunal: TJSP
Processo: 1008601-63.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Despesas condominiais. Sentença de parcial procedência tão somente para exclusão de juros e multa sobre despesas processuais e de documentos. Recurso da instituição financeira embargante. Banco insurgente, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial ("FAR"), que consta na matrícula como proprietário da unidade autônoma, sustenta que a

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Despesas condominiais. Sentença de parcial procedência tão somente para exclusão de juros e multa sobre despesas processuais e de documentos. Recurso da instituição financeira embargante. Banco insurgente, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial ("FAR"), que consta na matrícula como proprietário da unidade autônoma, sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais não deveria ser a ele atribuída, mas, sim, à possuidora direta do apartamento (terceiro adquirente). Não acolhimento. Dever de contribuição para as despesas de condomínio, legalmente atribuída ao condômino, ostenta natureza propter rem. Inteligência dos arts. 1.336, caput e inciso I, e 1.345, ambos do CC. Aferição do responsável pelo enfrentamento das despesas condominiais, todavia, não deve ser fruto de análise simplista e isolada da propriedade registral do imóvel. Necessidade de avaliação da relação jurídica material. Imprescindibilidade de comprovação da imissão na posse do adquirente e da ciência inequívoca do condomínio acerca de tal fato, que, in casu, não ocorreu. Ônus da prova que incumbia à casa bancária embargante (art. 373, II, do CPC). Tema repetitivo no 886 do STJ. Precedentes desta Colenda Câmara. Honorários sucumbenciais devidos pela parte embargante. Princípio da causalidade. Instituição bancária que deu causa ao ajuizamento da demanda ao resistir ao pagamento dos encargos da unidade de sua propriedade. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.